Tribunal: TJDFT
Processo: 0700308-50.2019.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. REJEIÇÃO. CONTRATO. INEXIGIBILIDADE. FALTA DE ELEMENTO ESSENCIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO/HOSPITALAR DE EMERGÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE. RESPONSABILIDADE ESTATAL PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES
1. A legitimidade, enquanto condição da ação, deve ser analisada à luz da teoria da asserção, ou seja, com base nas alegações constantes da petição inicial, e não com o direito provado.
2. Incabível a denunciação da lide em relações de consumo.
3. O contrato de prestação de serviços médico hospitalares é nulo, por vício de consentimento, se demonstrado que foi subscrito após o óbito, por ex-cônjuge e sem a perfeita compreensão de seus termos.
4. Incabível o redirecionamento da obrigação à paciente, sucedida pelo espólio, se não assinou o contrato e não houve prova do consentimento verbal válido, elemento essencial do negócio.
5. A responsabilidade pelo pagamento das despesas decorrentes do atendimento em rede privada de emergência, com risco de morte, recairá, excepcionalmente, ao Estado quando se tratar de pessoa sem convênio médico e sem recursos financeiros, que não teve escolha ou opção do serviço público de saúde, em razão do direito assegurado nos art. 196 e 197 da CF.
6. Deu-se provimento ao recurso do espólio. Negou-se provimento à apelação do autor.